Tribunal: TJMT
Processo: 1028279-56.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028279-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADENIR MENDES DE FIGUEIREDO - CPF: 138.819.571-20 (RECORRENTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRIDO), VITOR HIROYUKI MATUDA - CPF: 035.074.421-16 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028279-56.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1028279-56.2024.8.11.0001

Embargante:

Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Embargada:
Adenir Mendes de Figueiredo

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028279-56.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1028279-56.2024.8.11.0001

Embargante:

Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Embargada:
Adenir Mendes de Figueiredo

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Ação:
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.232138198)
:
julgou parcial procedente a pretensão autoral, condenando as empresas requeridas solidariamente na obrigação de fazer consistente em manter ativo o plano de saúde da autora na modalidade contratada; sem prejuízo disponibilizar plano de saúde com direitos e obrigações similares, comercializado pelas próprias reclamadas, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Acórdão
(Id. 241153156): conheceu do recurso inominado interposto por
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.
e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 241525160):

embargante alega que existe erro material no acórdão.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028279-56.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1028279-56.2024.8.11.0001

Embargante:

Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Embargada:
Adenir Mendes de Figueiredo

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Em suas razões recursais a embargante alega que existe erro material na decisão impugnada que fixou os honorários em “15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, todavia, não teve qualquer condenação de pagar, mas tão somente à obrigação de fazer, pleiteando assim a sua reforma.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos: “
honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
condenação
.
”

Quando o correto é: “
honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024